Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 1.234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OBSERVÂNCIA AO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
1. Não há que se falar em juízo de retratação e rejulgamento, porquanto observado no acórdão originário a fixação de competência, assim como procedida a análise judicial fundamentada quanto à negativa de fornecimento na via administrativa, à luz do controle de legalidade, inexistindo qualquer incompatibilidade com as balizas fixadas no Tema 1.234 do STF.
2. Juízo de retratação não exercido. Acórdão originário mantido.